Tribunal: TJPA
Processo: 0801730-22.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10432 - Coisas
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801730-22.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO PEREIRA DE FREITAS, JOEL RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: JOSE MIRANDA AGRO INDUSTRIAL LTDA, FERNANDES & MIRANDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC
COMPROVADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por OCUPANTES DA FAZENDA LANDI – ASSOCIAÇÃO DOS
AGRICULTORES DA VILA LANDI
,
em face da decisão monocrática de Num. 2469437 - Pág. 01/04 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
.

Alegam os agravantes que as 86 (oitenta e seis) famílias, membros da Associa
ção dos
Agricultores da Vila Landi, ocuparam a fazenda – lo
calizada no município de São João
do Araguaia - em 2003 reivindicando junto ao INCRA
e ao ITERPA a regularização
dos trabalhadores em virtude da propriedade ser áre
a pública estadual, assim como
encontrar-se em estado de abandono.

Afirmam que, na época, os supostos
proprietários
ingressaram com ação possessória na Vara Agrária co
m fim de retomarem a posse sobre
o imóvel. A liminar de reintegração de posse foi cu
mprida e ao final foi proferida
sentença a favor dos proprietários, posteriormente
os autos foram arquivados.

Acrescentam que, em que pese à posse tenha sido devolvida pela justi
ça aos Agravados
e cumprida pelas famílias, após 07 (sete) meses os
proprietários não reiniciaram
qualquer atividade com fim de exercer plenamente a
posse. Diante disso, as famílias –
ora Agravantes – reocuparam o imóvel em 2017.
Os Agravados ingressaram, então, com nova ação poss
essória na Vara
Agrária de Marabá, com fim de obterem novamente prot
eção possessória por parte do
juízo de 1º Grau. A liminar foi novamente concedida
e cumprida pela Vara Agrária de
Marabá.

Sustenta que, da análise das provas juntadas nestes autos, tanto
relativas à primeira
ação possessória (n. 0003172-32.2003.8.14.0028) qua
nto à segunda (n. 0007810-
82.2017.814.0028), observa-se que todas as decisões
que concederam a reintegração de
posse – 1º Grau – e a mantiveram – 2º Grau - se der
am sem que os Agravados
juntassem aos autos qualquer documentação que demon
strasse de maneira satisfatória o
exercício da posse até o ano de 2003 (ano em que ho
uve a ocupação), tampouco nos
períodos em que a retomaram, seja por meio das limi
nares, seja por meio da sentença.

Aduzem que, em que pese os proprietários defendam a tese de que
não se pode falar
em domínio nas ações possessórias, utilizam como pr
ova apenas um título de
propriedade cuja legitimidade é questionada pelas f
amílias e pelo próprio ITERPA,
consoante documentação em anexo (ID. 483469 e 48347
0).

Narram ainda que os títulos de propriedade
da Fazenda Landi
são falsos, visto que a propriedade não pertencia a
o município de Marabá, tampouco ao
de São João do Araguaia para poder ser alienada aos
Agravados. Da análise da cadeia
dominial constata-se que o imóvel pertence ao Estad
o do Pará, visto que jamais integrou
parcela territorial de qualquer município.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Através da petição de Num. 2854424 - Pág. 1
, os agravantes juntaram cópia da AÇÃO CIVIL PÚBLICA protocolada pelo
Ministério Público do Estado
do Pará, por meio da Promotoria Agrária, visando a
DECLARAÇÃO DA NULIDADE
E CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS
referente a Fazenda
Landi
.

Contrarrazões ao agravo interno Num. 2883684 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso de
Agravo Interno.

Do exame dos autos, tenho que não assiste razão à Agravante. Explico:

O agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos para a
admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua
concessão liminar, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a
perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá,
sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de
reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente
o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Deste modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração
de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação
praticado pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às
partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias,
não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa,
porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Assim sendo, no caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a
probabilidade do direito, já que ficou demostrado que os agravados foram esbulhados em sua
posse pelos ora agravantes, tendo inclusive, já sido deferida outras ordens de reintegração na
posse aos agravados e continuamente descumpridas pelos agravantes.

Sobre o tema, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REFORMA DA
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. Preenchidos
os requisitos constantes do art. 927 do CPC, o que autoriza a manutenção
da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Documentos
acostados aos autos dão força ao pleito da recorrida. IMEDIATIDADE DA
PROVA. Primazia da proximidade do D. Juízo a quo, que, em ações de
natureza possessória, enseja a reforma do decisum apenas em caso de
flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos.
Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão
monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. (TJ-RS - AI:
70060397668 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de
Julgamento: 01/07/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 22/07/2014)

Ademais, quanto a alegação d
e nulidade
do registro imobiliário apresentada pela parte agravante, sobretudo através da documentação constante na Ação Civil Pública supra mencionada, ad cautelam, deve ser discutida em procedimento próprio e não
no bojo da ação de reintegração de posse, na qual se discute unicamente a existência, ou não, da posse.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo Interno,
nos termos da
fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA,

Belém, 06/12/2021